Tribunal: STF
Processo: Rcl 44218
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Ironcides Neves Grana com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por constatar que o reclamante não figura como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma indicado (que possui índole subjetiva).
    O agravante, reportando-se ao art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, argui que “esse artigo corresponde (em termos) ao artigo 557 do CPC de 1973: dá origem ao processo e delimita o objeto da demanda, sobre a qual será exercida a atividade jurisdicional, na hipótese dos autos (por se tratar de uma petição inicial)”. 
    Nesse sentido, sustenta que a “decisão DENEGATÓRIA de seguimento da Ação Reclamatória quebra a norma supracitada e, por extensão, o procedimento previsto na ordem jurídica, VIOLANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal), que é matéria de direito material, com sede constitucional”.
    Requer:
    “1). Os benefícios estatutários que lhe acodem a condição de idoso, inclusive com referendum irrestrito da gratuidade de justiça, acaso não haja reconsideração da decisão agravada por parte do Digníssimo Ministro Relator;
    2). Caso haja reconsideração, que seja esse recuso recebido, processado e remetido à Colenda Turma, visando seu provimento para reformar a decisão agravada e determinar o processamento na forma legal e regimental, com superveniência institucional.”
    É o relatório. Decido. 
    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso, ante a análise liminar da reclamação, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 
    “Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).”
    O agravante, em sua peça recursal, não indicou o endereço dos beneficiários e, da mesma forma, não atribuiu valor à causa, não cumprindo, portanto, as referidas determinações.
    Ante o exposto, não conheço do agravo.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente